Tribunal: TJES
Processo: 0005105-14.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005105-14.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AILTON GONCALVES DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
AILTON GONÇALVES DE ALMEIDA
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Razões recursais apresentadas às fls. 51/53, pretendendo a absolvição por insuficiência de provas.

Contrarrazões ministeriais às fls. 54/56 pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido, manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3284174).

Eis o breve relatório. À Revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
AILTON GONÇALVES DE ALMEIDA
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Razões recursais apresentadas às fls. 51/53, pretendendo a absolvição por insuficiência de provas.

Contrarrazões ministeriais às fls. 54/56 pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido, manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3284174).

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, entendo pela manutenção do édito condenatório, eis que devidamente comprovada a materialidade e autoria delitiva.

Com efeito, a materialidade é constatada pelo Auto de Apreensão de fl. 11 do IP, pelo Boletim Unificado de fls. 16/18 do IP e pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 33/37.

De igual forma, apesar de o acusado ter negado a prática delitiva, afirmando
que
estava comprando drogas na hora e estava apenas com a droga e não com a arma
,
a autoria resta indene de dúvidas, máxime pela prova testemunhal produzida durante a persecução penal, merecendo destaque o depoimento dos policiais militares que abordaram o acusado.

O policial militar Leonardo Rebonato Camillo disse em Juízo q
ue "
depois da meia noite estavam realizando patrulhamento e visualizaram o acusado com a arma na mão e o acusado correu quando viu a guarnição; que não tiveram dúvida que era uma arma; que fizeram o acompanhamento a ele e o acusado jogou a arma dentro do quintal de uma residência e continuou correndo; que não perderam o contato visual com o acusado em nenhum momento
(fl. 46)."

No mesmo sentido é o depoimento em Juízo do policial militar Douglas Fernandes que relatou
que "
o local é de intenso troca de tiros e de tráfico de drogas; que no período da abordagem as gangues estavam em disputa; que avistaram a pessoa com algo na
mão
que se assemelhava uma arma; que a viatura ao se aproximar, essa pessoa arremessou a arma para dentro da residência; que fez contato com o morador e ele meio receoso abriu a moradia e conseguiram pegar o objeto arremessado e constataram que era a arma de fogo; que o réu foi alcançado e abordado antes mesmo de ser localizado o objeto; que após alcançar o réu, foram até onde arremessou o objeto, que no era longe e acharam a arma de fogo; que o réu disse que estava apenas guardando o armamento para pessoas do tráfico local
(fl. 32)."

Válido ressaltar, que conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior,
“
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
,
”
(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante do conjunto probatório constante dos autos, restou demonstrado de forma segura que o recorrente estava portando a arma de fogo apreendida, não cabendo falar em absolvição, como requer a defesa.

Quanto a dosimetria, não há qualquer insurgência, eis que fixada no mínimo legal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE DE ARMA DE FOGO MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS.
TESTEMUNHO POLICIAL
. RECURSO
CONHECIDO E
IMP
ROVIDO.

1. Conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso,”
(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

2. A materialidade e a autoria estão confirmadas pela prova testemunhal produzida nos autos, máxime pelos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem do acusado.

3. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.